Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736303-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: ANDREA DE ALMEIDA PAIM DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A E OUTROS em face da decisão monocrática ID 50823293 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes em razão de sua intempestividade. Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que é imperioso esclarecer quais foram os elementos utilizados para decretar o não conhecimento do referido agravo, vez que na aba expedientes consta o registro de ciência do prazo em 08/08/2023 (terça-feira). Afirmam que, em que pese a Decisão recorrida ter sido proferida em 03/08/2023, esta foi disponibilizada 07/08/2023 e publicada em 08/08/2023. Destacam que, embora a decisão embargada tenha feito menção a julgados sobre casos cuja ciência do prazo recursal restou inequívoca, esta não é a hipótese dos autos. Apontam que não há ciência inequívoca da advogada subscritora na aba de expedientes e que o registro de ciência ocorreu no dia 08/08/2023. Destacam que “consta expresso em todos os peticionamentos realizados na origem, assim como neste E. Tribunal, devem ocorrer exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, inscrito na OAB/DF sob o n. 23.604, como de fato ocorreu na publicação da Decisão agravada”. Ressaltam o teor do art. 272, §2o, do CPC, bem como os fins de prequestionamento dos embargos de declaração. Pugnam pelo provimento dos embargos de declaração, sanando as omissões apontadas a fim de que sejam reparados os vícios na decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e julgado nos moldes ali requeridos. Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID 51660306, requerendo sejam rejeitados os embargos declaratórios. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, visto ter sido claramente fundamentado o não conhecimento do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Contudo, verifica-se a ocorrência de erro material na denominação do menu do sistema PJe em que se observa o acesso da advogada signatária do recurso, tendo a decisão embargada mencionado o menu “EXPEDIENTES”, quando em verdade seria menu “ACESSO DE TERCEIROS”, o que não altera a conclusão da decisão embargada. Inobstante o erro material na denominação acima exposta, a decisão embargada restou devidamente fundamentada acerca dos motivos que ensejaram o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, tendo sido destacado que: “Em consulta ao menu “EXPEDIENTES” dos autos de origem no sistema PJe, verifica-se que a advogada signatária do presente recurso, ISABEL PEREIRA BISPO – OAB/DF 67.491, efetuou acesso aos autos eletrônicos no dia 07/08/2023, às 12:58, tomando ciência da decisão agravada. Nesse quadro, considerando a consulta ao processo no sítio do PJe, verifica-se que a patrona do recorrente registrou ciência da decisão em 07/08/2023 (segunda-feira), de forma que a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se no dia útil seguinte, 08/08/2023 (terça-feira), e, considerando o feriado de 11/08/2023 (sexta-feira), certo é que o prazo recursal se encerrou em 29/08/2023 (terça-feira). Todavia, o presente agravo foi interposto apenas no dia 30/08/2023 (quarta-feira), portanto, posterior ao término do prazo legal, restando patente sua extemporaneidade.” Assim, onde se lê “menu EXPEDIENTES”, leia-se “menu ACESSO DE TERCEIROS”. Quanto à alegada publicação em nome do advogado indicado, observa-se que a publicação ocorreu na forma requerida, conforme reconhecido pelos próprios embargantes, não havendo que se falar na nulidade prevista no §5o, do art. 272, do CPC. Acrescente-se, ainda, a decisão ora embargada foi clara acerca da prevalência da intimação via sistema, em razão do acesso aos autos, sobre a publicação no DJe. Confira-se: “Insta ressaltar que, não obstante a dupla intimação, em razão da posterior publicação no DJE em 08/08/2023, prevalece o registro de intimação via sistema PJe, sobretudo porque foi a que ocorreu primeiro, momento em que a parte teve ciência inequívoca do ato processual.” De tal modo, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Cumpre registrar, ainda, que o pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. Ademais, ressalte-se que a redação do art. 1.025, do CPC, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados. Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração tão somente para corrigir erro material na decisão embargada, sem efeitos infringentes. Assim, onde se lê “Em consulta ao menu “EXPEDIENTES” dos autos de origem no sistema PJe”, leia-se “Em consulta ao menu “ACESSO DE TERCEIROS” dos autos de origem no sistema PJe”. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora